Tribunal: TJDFT
Processo: 0736965-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE VALORES – PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) PRONUNCIADA EM SENTENÇA AFASTADA. CAUSA MADURA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. Decorre do princípio da actio nata o entendimento de que a ação surge com a efetiva lesão do direito a ser tutelado em juízo. Assim, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, as pretensões em face da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, a contar da data do ato ou fato do qual se originem.
2. A pretensão da parte autora, policial militar, é a de obter o ressarcimento do valor por ele pago à PMDF pela perda da arma da corporação que estava sob custódia. Narrou que o pagamento foi realizado em 2007 e que, acidentalmente, tomou conhecimento no ano de 2020 que referida arma fora recuperada e estava em posse da PMDF e acautelada a outro policial militar.
3. O pedido foi julgado improcedente, porque se proclamou a prejudicial de mérito de prescrição.
4. O art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, estipula o prazo de 3 anos para a ação cuja pretensão esteja fundada no enriquecimento sem justa causa, ou mesmo que seja aplicado o prazo quinquenal do art. 1o do Decreto 20.910/32 para as ações contra a Fazenda Pública (conf. julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao Rito dos recursos repetitivos), o direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e suas consequências. V.g. “Em homenagem ao princípio do actio nata, o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso.” Acórdão 1344121, 07274039820188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 9/6/2021.
5. No caso em apreço verifica-se que o autor tomou conhecimento da recuperação da arma no ano de 2020, e tão logo soube do fato buscou o ressarcimento do valor por ele pago, formulando seu pedido junto à PMDF e, após o indeferimento de seu pedido, ajuizando a presente ação de ressarcimento.

6. É possível observar que a PMDF não esclareceu em que momento e condições a arma então extraviada fora reincorporada ao seu patrimônio. O que se pode afirmar é que a arma foi localizada e entregue à administração da PMDF, sem comunicação ao servidor e sem que fosse adotada qualquer providência para o ressarcimento dos valores pagos pelo autor, o que gerou locupletamento ilícito da administração pública, nos termos do art. 884 do Código Civil.
7. A Administração Pública deve apresentar conduta pautada pelo fiel atendimento da princípios cogitados no artigo 37 da Constituição Federal, especialmente a obrigação da legalidade e regularidade de seus atos com seus servidores e de seu patrimônio. O recorrido não infirma que a parte autora tenha tomado conhecimento do fato de que a arma havia sido recuperada pela PMDF em momento anterior a ano de 2020. A par dessas considerações, não alcançado o decurso do prazo prescricional em referência, deve ser afastada a prescrição.
8. Em razão da autorização a que se refere o art. 1.013, § 4o, do CPC, passo ao exame do mérito da pretensão recursal.
9. Restou incontroverso que a parte autora indenizou a PMDF em 2007, em razão da perda da arma que estava em sua posse e que, entre 2007 e 2020, o equipamento foi reincorporado ao arsenal da corporação, não restando dúvida quanto à sua funcionalidade, uma vez que foi submetida a teste de eficiência, e disponibilizada para o uso. Assim, cabe ao Distrito Federal ressarcir ao autor a importância por ele desembolsada (R$ 2.700,00), sob pena perpetrar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.
10. Com esses fundamentos, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento da importância de R$ 2.700,00. Referida quantia deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA-e desde o seu pagamento até 8/12/2021 (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Daí por diante pela SELIC.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
Para condenar o Distrito Federal a ressarcir a quantia de R$ 2.700,00 na forma do voto.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.